Tribunal: TJSP
Processo: 1009211-48.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR NÃO VERIFICADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Ação de obrigação de fazer veiculada por petição inicial padronizada. Primeiro, mantém-se o indeferimento da gratuidade processual

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. FATO GERADOR NÃO VERIFICADO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Ação de obrigação de fazer veiculada por petição inicial padronizada. Primeiro, mantém-se o indeferimento da gratuidade processual ao autor. Matéria já apreciada pela Câmara quando do julgamento do agravo de instrumento no 2219956-13.2025.8.26.0000. Ausência de alteração na situação. Insistência nos mesmo argumentos e provas já analisados. E segundo, mantém-se o indeferimento da petição inicial. Apesar da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para propositura da ação, verificou-se a inércia do autor no cumprimento de determinação de recolhimento de custas. Desse modo, correta a extinção da ação, com indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Entretanto, o cancelamento da distribuição gera a ausência de hipótese de incidência tributária. Como não se verificou o recebimento da petição inicial, não ocorreu o fato gerador do tributo. Assim, devido o afastamento das custas processuais, ponto em que se acolhe, parcialmente, o recurso do autor. Ação julgada extinta sem resolução do mérito.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.